Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-32.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006676-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO FURLAN FORTES E SILVA - CPF: 059.745.601-16 (APELANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), ALTAMIRO DE BRITO SILVA - CPF: 704.230.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA MARIA LANDIM SIQUEIRA - CPF: 035.175.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ NEVES MAIA MOTA - CPF: 059.418.871-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESES DE AGRESSÕES MÚTUAS E LEGÍTIMA DEFESA
REJEITADAS
. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INVIABILIDADE (TEMA 983/STJ).
AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DA PGJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu, com base no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra sua companheira, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa pleiteia absolvição, sustentando agressões mútuas, legítima defesa e dúvida quanto à autoria
delitiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica;

(
ii
)

aferir
, ainda que de ofício, o cabimento da
fixação
de valor mínimo indenizatório a título de danos morais
em favor da vítima
, nos termos do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por
L
audo
P
ericial que descreve múltiplas lesões no corpo da vítima, além de fotografias e
B
oletim de
O
corrência.

A autoria
delitiva
resta evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por
L
audo
T
écnico e depoimentos policiais, configurando prova suficiente à condenação.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos do processo.

A tese de agressões mútuas é afastada diante da desproporcionalidade das lesões, sendo a
versão
da vítima compatível com o
laudo pericial
.

A alegação de legítima defesa não se sustenta, por ausência de demonstração de reação moderada ou de agressão injusta por parte da vítima, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficientemente esclarecedor quanto à autoria e à dinâmica do delito.

A fixação de indenização
por danos morais
,
sem pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida
,
contraria
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
. A
colhimento do pleito da PGJ para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de violência doméstica.

A legítima defesa não se caracteriza quando há desproporcionalidade entre as lesões sofridas pelas partes e ausência de reação moderada do agressor.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige pedido expresso na denúncia,
conforme
decidido no Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25, 91, I, e 129, §13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, e art. 9º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983 dos recursos repetitivos, REsp 1.675.874/MS; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.03.2025; TJMT, N.U 1005554-08.2022.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1000353-26.2021.8.11.0092, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
L
.
F
.
F
.
S
.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação penal n. 1006676-32.2023.8.11.0042,

conden
ou o apelante
pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2023, por volta das 19h30min, na residência localizada à Rua Cinco, 279, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, o denunciado agrediu violentamente a vítima B. N. M. M., com quem convivia maritalmente há mais de 04 anos e com quem tem um filho de um ano de idade. Na ocasião, após uma discussão, o apelante puxou os cabelos da vítima, derrubou-a ao chão, desferiu tapas e socos em sua cabeça e a mordeu na região do seio, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial nº 100.1.02.9067.2023.109846-A01.

Em suas razões recursais, a defesa
postula absolvição, sob alegação de
: (i) ocorrência de agressões mútuas, não sendo possível identificar com segurança quem deu início ao
combate
físico
;

(
ii
) configuração da legítima defesa; e (
iii
) aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça,
por meio de
parecer

subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
,
manifestou-se pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso. Contudo, opinou, pelo afastamento da indenização por danos morais, por ausência de pedido expresso na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, com base no Tema nº 983 do STJ.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Superada a fase de admissibilidade recursal, passo à análise das teses defensivas.

I.

DAS TESES DEFENSIVAS DE AGRESSÕES MÚTUAS, LEGÍTIMA DEFESA E
IN DUBIO PRO REO.

A defesa do apelante sustenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de lesão corporal, alegando: (i) ocorrência de agressões mútuas, não sendo possível identificar com segurança quem deu início ao embate físico; (
ii
) configuração da legítima defesa, uma vez que o apelante teria reagido às agressões iniciadas pela vítima; e (
iii
) aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante da insuficiência probatória quanto à autoria das agressões iniciais.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

De início, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o apelante e a vítima mantinham convivência marital há mais de 04 (quatro) anos e têm um filho em comum, nos moldes do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID. 307762030)
, Boletim de Ocorrência nº 2023.96811
(ID. 307762032)
, Fotografias da vítima tiradas na Delegacia de Polícia, e especialmente pelo Laudo Pericial nº 100.1.02.9067.2023.109846-A01
(ID. 307762365)
, que atestou a presença de
equimose vermelho arroxeada em região mamária direita, escoriações avermelhadas superficiais em porção superior da região torácica esquerda, supra
hioidiana
, anterior de joelho esquerdo, equimose arroxeada em terço distal da perna esquerda e escoriação menor
de 0,5cm em lábio inferior à esquerda
.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de lesão corporal contra a vítima
B
.
N
.
M
.

M
.
, conforme

os
fundamentos a seguir expostos.

A autoria

delitiva

decorre do relato firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, apontando o apelante como autor das agressões ocorridas em contexto de discussão doméstica. O depoimento judicial da ofendida apresenta narrativa estável, na qual descreve que foi puxada pelos cabelos, derrubada ao solo, agredida com tapas e socos na cabeça e mordida na região do seio
(ID. 307762438)
.

O
apelante
,
quando
interrogado
na fase inquisitorial
(ID. 307762046)
, admitiu ter mordido a vítima “para conseguir sair dela”,
no entanto tal tese defensiva não ressai dos autos, cujo conjunto probatório
revela reação incompatível com a moderação exigida pelo art. 25 do Código Penal para a caracterização da legítima defesa.

Importante salientar que,
nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, na medida em que frequentemente constitui a principal fonte de prova disponível à acusação para demonstrar a responsabilidade penal do acusado
, conforme sedimentado pela jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

(...)

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.
A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.”
(N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de assegurar a credibilidade do depoimento das mulheres vítimas de violência doméstica, conferindo relevância à versão por elas apresentada:

(...)
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.).

Por
su
a vez, as alegações de agressões mútuas, de ausência de elementos sobre quem iniciou a contenda e de legítima defesa não merecem acolhimento.

Embora o acusado tenha apresentado algumas escoriações, conforme atestado no Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.109036-A01, é patente a desproporcionalidade entre as lesões verificadas em ambas as partes. As lesões sofridas pela vítima mostram-se significativamente mais graves e numerosas, evidenciando que as agressões perpetradas pelo réu extrapolaram os limites de uma simples reação defensiva.

Ademais, a própria vítima esclareceu que apenas reagiu para se defender das agressões inicialmente praticadas pelo acusado, versão essa compatível com o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual é recorrente a presença de uma relação de poder e dominação do homem sobre a mulher.

No tocante à alegação de legítima defesa, importa destacar que, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, a caracterização dessa excludente de ilicitude exige que o agente utilize moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
circunstância não verificada na hipótese em análise.

No caso em apreço, ainda que se admitisse a ocorrência de agressões mútuas, seria evidente que o réu não teria agido com moderação. As lesões constatadas no corpo da vítima — equimoses, escoriações em diversas partes do corpo e uma mordida na região mamária — indicariam que o acusado teria excedido os limites da legítima defesa, caso
esta
pudesse, em tese, ser configurada.

Acerca do tema
, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se incabível o reconhecimento da legítima defesa quando esta é alegada de forma genérica e desacompanhada de elementos probatórios mínimos, sobretudo diante da evidente desproporcionalidade entre as lesões sofridas pelas partes.

Nesse sentido:

(...)
1. A escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível quando “não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”. 2. A legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada. (...) 2. A legítima defesa pressupõe prova inequívoca de agressão injusta e reação proporcional, se configurando quando há excesso e intenção deliberada do agente em causar lesões. (...
) (N.U 1005554-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).

Diante do robusto conjunto probatório constante nos autos, resta inequívoca a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal perpetrado pelo apelante contra a vítima. A convergência entre o Laudo Pericial nº 100.1.02.9067.2023.109846-A01, que atesta as lesões sofrida
s pela
vítima
,
o depoimento firme e coerente da vítima, prestado de forma consistente nas fases policial e judicial, e os relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência compõem um
conjunto
probatório
harmônico
, que afasta qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

Ademais, a tese defensiva de legítima defesa revela-se insustentável diante da clara desproporcionalidade entre as lesões suportadas pela vítima e aquelas apresentadas pelo apelante, evidenciando que a reação deste ultrapassou os limites do uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Dessa forma, não merece prosperar o pleito absolutório fundado na alegada ausência de provas
,
legítima defesa,
agressões
mútuas
ou na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que a condenação
se encontra
amparada em acervo probatório robusto e suficiente.

II.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação,
tal como suscitado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
verifico a existência de
error
in procedendo
na sentença condenatória no que tange à fixação de indenização por danos morais
, em favor da vítima,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais causados à vítima encontra amparo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

No mesmo sentido, o art. 91, inciso I, do Código Penal estabelece
,
como efeito da condenação
,

tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Especificamente
,
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) reforça esse entendimento ao prever que:

(...) Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços (...).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983 dos recursos repetitivos (REsp 1.675.874/MS), firmou a seguinte tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso em análise, ao compulsar os autos, verifica-se que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não formulou pedido expresso de fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

Nesse contexto, a fixação de indenização pelo juízo de primeiro grau, sem prévio
pedido da acusação ou da ofendida, viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, além de contrariar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

Sobre o tema, este
Egrégio
Tribunal
de Justiça
já decidiu:
(...)
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não há pedido expresso na denúncia.
(N.U 1000353-26.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025).

Assim, embora a matéria não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso defensivo, considerando que foi suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, acolho o pleito para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em favor da vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação do apelante L. F. F. S. pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

ACOLHO
, ainda, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e, por conseguinte, AFASTO a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da ausência de pedido expresso na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025